Tribunal: TJSP
Processo: 1037825-70.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Demandante que alega ter sido surpreendido com a notícia de restrição negativa ao seu crédito promovida pela ré em relação a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste no decreto de improcedência, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Demandante que alega ter sido surpreendido com a notícia de restrição negativa ao seu crédito promovida pela ré em relação a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste no decreto de improcedência, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório arbitrado. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Demandante que alega desconhecimento da contratação que deu origem à cobrança impugnada. Instituição de Ensino ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança impugnada. Dívida amparada em "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais" que não foi assinado por qualquer das partes. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da cobrança bem evidenciada. Ausência de prova de que a ré tenha promovido a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*